Tribunal: STJ
Processo: 5020708-26.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819907 - RS
(2024/0459822-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
LAURA CORADINI FRANTZ - RS060833
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. DANO MORAL COLETIVO EM
INTERSECÇÃO COM DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE NÃO
OCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA REVISÃO.
. COISA
SÚMULA 7/STJ
JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 284/STF
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. É possível reconhecer o dano moral coletivo, mesmo quando a ação coletiva versar
- prioritária, mas não exclusivamente - sobre direitos individuais homogêneos. (AgInt
nos
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EREsp n. 1.586.515/RS
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
18/10/2024.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao valor dos danos morais
coletivos e à configuração ou não de prática abusiva ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
4. Não se conhece da tese de violação ao
do CPC, haja vista estes não
art. 508
possuir conteúdo normativo apto a amparar a tese defendida, aplicando-se, por
analogia, a
.
Súmula n. 284/STF
5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56659891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c7ce9dcb-f003-41f3-b877-064177ad47ea

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c7ce9dcb-f003-41f3-b877-064177ad47ea

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819907 - RS
(2024/0459822-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
LAURA CORADINI FRANTZ - RS060833
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. DANO MORAL COLETIVO EM
INTERSECÇÃO COM DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE NÃO
OCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA REVISÃO.
. COISA
SÚMULA 7/STJ
JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 284/STF
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. É possível reconhecer o dano moral coletivo, mesmo quando a ação coletiva versar
- prioritária, mas não exclusivamente - sobre direitos individuais homogêneos. (AgInt
nos
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EREsp n. 1.586.515/RS
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
18/10/2024.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao valor dos danos morais
coletivos e à configuração ou não de prática abusiva ensejaria o reexame de matéria
fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
4. Não se conhece da tese de violação ao
do CPC, haja vista estes não
art. 508
possuir conteúdo normativo apto a amparar a tese defendida, aplicando-se, por
analogia, a
.
Súmula n. 284/STF
5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados, o que não ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CASSOL MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão singular da minha lavra em que conheci do
agravo para, conhecendo em parte do recurso especial, negar-lhe provimento, pelos
Documento eletrônico VDA56304720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: 93a309a3-9b07-44cd-839b-486bedda091a

seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional e
suficiência da fundamentação do acórdão recorrido quanto à legitimidade do Ministério
Público, à homogeneidade dos direitos e à relevância social (arts. 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil) (fls. 2.150-2.151); b) possibilidade de condenação por dano
moral coletivo, ainda que a demanda verse prioritariamente sobre direitos individuais
homogêneos, dada a ofensa simultânea a valores
vedada, todavia, a
difusos/coletivos,
revisão das conclusões fáticas
) e mantido o importe por não se mostrar
(Súmula 7/STJ
exorbitante (fls. 2.151-2.154); c) impossibilidade de afastar a prática abusiva
reconhecida pela Corte local sem reexame de provas
) (fl. 2.155); d) não
(Súmula 7/STJ
conhecimento da tese de coisa julgada por deficiência de fundamentação e indicação
de dispositivo genérico
por analogia), com reforço de que a ação
(Súmula 284/STF
coletiva não induz litispendência (fls. 2.155-2.156); e) ausência de prequestionamento
quanto à impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer
) (fl.
(Súmula 211/STJ
2.155); f) não demonstração do dissídio jurisprudencial por falta de cotejo analítico e de
similitude fática (fl. 2.156) (fls. 2.148-2.156).
Embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram
rejeitados (fls. 2.186-2.188).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve omissões não sanadas sobre a ilegitimidade ativa do Ministério Público (fls.
2.198-2.203) e a impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer dos itens “c”
e “d” da sentença em prazos exíguos e por dependência de terceiros (fls. 2.202-2.206);
condenação à publicação da sentença em jornais e no site. Apontou a impossibilidade
de fixação de danos morais (fls. 2.206-2.210), a desproporcionalidade do valor dos
danos morais coletivos (fls. 2.211-2.213), a incidência da coisa julgada em relação a
consumidores com ações individuais (fls. 2.213-2.215) e a demonstração do dissídio
jurisprudencial com cotejo analítico extenso (fls. 2.215-2.219).
Impugnação ao agravo interno às fls. 2.227-2.232 na qual a parte agravada
sustenta inexistência de omissão, manutenção dos óbices sumulares aplicados,
insuficiência do cotejo analítico e correção dos fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
ajuizou ação coletiva de consumo contra CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA., visando à tutela de práticas relativas à oferta de produtos e à cobrança de
serviços vinculados ao “Cartão Cassol”, com pedidos de condenação em obrigações
de fazer e em danos materiais e morais individuais, além de dano moral coletivo (fls.
1.900-1.901; 3-19).
A sentença julgou procedentes os pedidos, consolidando a tutela de
urgência e impondo as obrigações de fazer elencadas, condenando à restituição de
Documento eletrônico VDA56304720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: 93a309a3-9b07-44cd-839b-486bedda091a

danos materiais e danos morais individuais, fixando R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) por dano moral coletivo e determinando publicação da parte dispositiva em
jornais e no site (fls. 1.692-1.699).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à
apelação da ré, afastando preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e
de coisa julgada e mantendo integralmente a condenação, com base em quadro fático
de oferta de produtos indisponíveis, falha de informação, cobranças não contratadas e
entrega de produtos diversos, em contexto de elevada incidência de reclamações e
repercussão social, justificando o dano moral coletivo (fls. 1.900-1.906).
Os embargos de declaração foram desacolhidos (fls. 1.941-1.944).
Feito esse breve retrospecto, saliento que a decisão agravada constatou,
com base na moldura fática fixada, que não houve negativa de prestação jurisdicional
nem deficiência de fundamentação. O acórdão recorrido apreciou a legitimidade ativa
do Ministério Público, a homogeneidade dos direitos e a relevância social do objeto da
demanda, além de explicitamente enfrentar as obrigações impostas e a pertinência do
dano moral coletivo. A inconformidade da parte com a conclusão (fls. 2.198-2.203) não
se converte em omissão ou contradição, além de que o julgador não está obrigado a
analisar exaustivamente todos os argumentos quando já tenha encontrado razões
suficientes para decidir (fls. 2.150-2.151).
No tocante à prática abusiva e à pretensão de infirmar as premissas do
acórdão de origem sobre oferta de produtos indisponíveis, falhas de entrega e
cobranças não contratadas (fl. 2.208), a decisão agravada aplicou corretamente a
. A revisão das conclusões fático-probatórias sobre a ocorrência de
Súmula 7/STJ
ilícito consumerista, inclusive quanto à repercussão social e à adequação das
obrigações de fazer, não se viabiliza na via especial (fl. 2.155).
A condenação por dano moral coletivo foi mantida em razão da ofensa
simultânea a direitos individuais homogêneos e valores
como a
difusos/coletivos,
confiança do consumidor e o dever de adequada informação nas relações de consumo,
sendo possível a intersecção de regimes e a fixação de compensação coletiva quando
a conduta atinge a coletividade, à luz da orientação jurisprudencial consolidada
elencada na decisão agravada (fls. 2.151-2.153), o que, repita-se, consistiu em tema
expressamente enfrentado pelo Tribunal de origem. Perceba-se, nesse ponto, que a
recorrente não logrou êxito em demonstrar jurisprudência contrária ao entendimento
adota (fls. 2.206-2.210), o que afasta a possibilidade de acolhimento de seu pleito.
De mais a mais, a pretensão de reduzir o valor arbitrado (fls. 2.211-2.213) foi
corretamente obstada, pois o montante foi fixado à vista da gravidade da conduta,
repercussão social, caráter pedagógico e porte econômico, de modo que sua revisão
demandaria reexame probatório
) (fls. 2.153-2.154).
(Súmula 7/STJ
Quanto à tese de coisa julgada (fls. 2.213-2.215), a decisão agravada não
conheceu da alegação por deficiência de fundamentação
por
(Súmula 284/STF
analogia), indicando que cabia à recorrente apontar as regras específicas do processo
Documento eletrônico VDA56304720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: 93a309a3-9b07-44cd-839b-486bedda091a

coletivo, além de reforçar que a ação coletiva não induz litispendência e que seus
efeitos seguem o regime legal aplicável (fls. 2.155-2.156). O agravo interno não aporta
elementos novos aptos a superar essa deficiência, além que que é evidente que a
própria agravante reconhece, de forma tácita, que cometeu equívoco técnico quando
afirma que "A ausência de menção ao art.104 do Código de Defesa do Consumidor e
sim do
do Código de Processo Civil,
art. 508
não inviabiliza o exame da tese da coisa
julgada [...]" (fl. 2.214).
Por fim, a divergência jurisprudencial (fls. 2.215-2.219) não foi demonstrada
na forma legal. A decisão agravada apontou a ausência de cotejo analítico e de
similitude fática entre os julgados confrontados (fl. 2.156) e as razões do agravo interno
permanecem genéricas, sem individualizar as circunstâncias de cada paradigma e sua
correspondência com o caso concreto.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: 93a309a3-9b07-44cd-839b-486bedda091a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.819.907 / RS
Número Registro: 2024/0459822-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50207082620208210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
LAURA CORADINI FRANTZ - RS060833
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME GABECH DE MELO - RS070462
JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
GUSTAVO SILVEIRA VIEIRA - RS086877
LAURA CORADINI FRANTZ - RS060833
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
Documento eletrônico VDA56642292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: 3f3b2681-f73a-4289-9fc4-1ffc036f8306

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:37
Código de Controle do Documento: 3f3b2681-f73a-4289-9fc4-1ffc036f8306